Tribunal: STF
Processo: HC 264468
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 210.040/PR (e-doc. 2).



    2. Tem-se na petição inicial da impetração que o paciente está sendo processado, perante a Justiça Federal da 4ª Região, pela suposta prática do crime do art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (armazenamento de material pornográfico envolvendo menores).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região alegando a incompetência da Justiça Federal, não tendo obtido êxito. Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso dirigido ao STJ.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a incompetência da Justiça Federal, afirmando inexistir elementos que demonstrem a transnacionalidade do delito. Aduz que os arquivos permaneceram restritos ao aplicativo de mensagens e não foram acessados por pessoas no exterior. Argumenta que a discussão acerca da competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito “possui reflexo imediato no direito de liberdade do paciente, uma vez que o prosseguimento da ação penal em juízo manifestamente incompetente pode culminar em condenação indevida e consequente restrição de liberdade”. Pondera que a incompetência absoluta pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive em habeas corpus, quando há prova pré-constituída, dispensando dilação probatória.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a suspensão imediata da ação penal em trâmite na Justiça Federal; o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal; e a expedição de alvará de soltura, caso a prisão decorra diretamente do processo questionado.



    6. A inicial veio desacompanhada de outros documentos, além de cópia do ato apontado como coator.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. No ato dito coator, a 5ª Turma do STJ assentou correta a visão do Relator, no que entendeu inviável o conhecimento da irresignação, uma vez ser inadmissível a impetração de habeas corpus, ou a interposição do respectivo recurso, com o propósito de discutir conflitos de competência ou outras matérias que não acarretem prejuízo atual ou iminente ao direito de locomoção. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Além disso, considerando que o STJ não procedeu ao exame do mérito da impetração, mostra-se inviável, nesta via, a apreciação da controvérsia, uma vez que a petição inicial foi instruída de forma deficiente, desprovida das peças necessárias à sua compreensão. A impetrante não juntou aos autos cópia do ato proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nem indicou o número do respectivo processo, o que impede a consulta ao teor da decisão no sítio eletrônico daquele tribunal. Assim, torna-se impossível avaliar — dentro dos estritos limites do habeas corpus, ação de instrução e cognição sumárias — os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias para assentar a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da causa.



    9. Este Supremo Tribunal Federal entende ser inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    10. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator